Tribunal: TJMT
Processo: 1003853-17.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003853-17.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Fornecimento de Energia Elétrica, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), AGOSTINHO FLACH - CPF: 249.792.609-34 (EMBARGANTE), ROSA SCHORR FLACH - CPF: 975.525.421-87 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE - CPF: 042.841.076-66 (ADVOGADO), ANELISE INES ANDRUCHAK - CPF: 615.599.891-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
n. 1003853-17.2023.8.11.0000
– Capital.

Embargante:
Agostinho Flach e outra.

Embargada:
Energisa Mato Grosso.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇ
ÃO INDENIZATÓRIA – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA
–
– PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - PRETENSÃO DE REEXAME

– EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado, porquanto, não se presta para reexame da causa.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
n. 1003853-17.2023.8.11.0000
– Capital.

Embargante:
Agostinho Flach e outra.

Embargada:
Energisa Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

Agostinho Flach e outra,
em face do v. acórdão proferido por esta Câmara, no Agravo de Instrumento n. 1003853-17.2023.8.11.0000, que deu provimento ao recurso interposto pela concessionaria de energia elétrica – Energisa -, para acolher a prejudicial da prescrição.

Inconformados, sustentam que o v. acórdão violou a coisa julgada e a segurança jurídica, porque a prescrição foi afastada anteriormente no recurso de apelação que transitou em julgado em 16.05.16, de sorte que está preclusa qualquer insurgência em relação à matéria.

Segue apontando incorreções no julgado, e diz que o v. acordão possui omissão e contradição em relação ao entendimento esposado no recurso de apelação (autos n. 0009737-77.2015.8.11.0015).

Forte em tais argumentos requer o acolhimento dos embargos para o fim de que seja mantida a decisão que transitou em julgado.

Contrarrazões pela embargada no id n. 174186698, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 19 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
n. 1003853-17.2023.8.11.0000
– Capital.

Embargante:
Agostinho Flach e outra.

Embargada:
Energisa Mato Grosso.

V O T O

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material, situações que violam o comando do princípio da fundamentação das decisões judiciais, insculpido no art. 93, IX, da Constituição Federal.

E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Nesse contexto, os embargantes asseveram que o v. acórdão apresenta erro, omissão e contradição, pois violou a coisa julgada e a segurança jurídica.

Baldados os argumentos vertidos, todo o arrazoado trazido pelos embargantes nas razões recursais aponta o inconformismo com o resultado do v. acordão embargado, vez que questiona a existência de coisa julgada em relação ao processo n. 10648-94.2012.8.11.0015, a violação à segurança jurídica pelo fato da questão quanto à prescrição já ter sido objeto de recurso transitado em julgado, além de contradição em relação ao acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação n. 0009737-77.2015.8.11.0015.

Verbera-se que toda a matéria apontada foi enfrentada no v. condutor, que afastou a coisa julgada, porque o pedido indenizatório formulado nestes autos se refere à linha de transmissão distinta da pretendida no processo alhures referenciado. Veja:

“(...) Todavia, ao reconhecer como marco interruptivo do prazo prescricional, o processo n. 10648-94.2012.8.11.0015, manejado pela agravante, não se observou, tampouco foi fundamento do voto condutor, que a ação refere-se à instituição da servidão administrativa somente em relação a linha de transmissão “138 Kv Sinop – Ipiranga do Norte” (dita L3), cuja pedido de indenização por desapropriação indireta, não é objeto de requerimento nestes autos, de modo que não se lhe aplica, sendo, permitida a reanalise da questão, vez que, o exercício do contraditório apenas se fez presente quando da angularização processual com a citação do concessionaria (...)”

id n. 171964698

A par disso, afastou-se a coisa julgada, e admitiu-se a possibilidade de discussão da questão quanto à prescrição, já que estranha aos presentes autos, não havendo que se falar em preclusão e violação à segurança jurídica.

Logo, ao que se afigura, a embargante não aponta qualquer vicio no acordão embargado a ser sanado pela via dos embargos, cingindo-se em manifestar

o seu inconformismo com o resultado do acórdão, de modo que

não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA SOBRE ÚNICO IMÓVEL DESTINADO A MORADIA DA FAMÍLIA – DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO – LEGITIMIDADE DO HERDEIRO – DECISÃO MANTIDA – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte”
.(RED N.

1002988-28.2022.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Privado. Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 22.03.23 - negritei)

Assim sendo, a mera insatisfação com o conteúdo da decisão embargada não enseja embargos de declaração. Destarte, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, e sendo os embargos interpostos com fim específico de rediscutir a matéria, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 19 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023